Tribunal: TJMT
Processo: 1015106-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015106-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), JOSE VIRGOLINO FILHO - CPF: 114.114.652-53 (AGRAVANTE), VALDELINA PROFETA - CPF: 580.824.331-91 (AGRAVANTE), JOILSO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 769.350.781-72 (AGRAVADO), ROSANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 855.070.831-34 (AGRAVADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELTORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA – TESE NÃO ANALISADA PELO JUIZ SINGULAR - PEDIDO INCIDENTAL FUNDADO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ INSTRUÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

No caso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, os fatos não indicam ocorrência do esbulho possessório pelos Agravados e, também, não há clareza quanto ao descumprimento do contrato e, por ora, ao que tudo indica a posse dos Agravados é justa. Do mesmo modo, não há certeza quanto ao suposto termo de doação do imóvel firmado entre os Agravados e terceiros, de modo que reclama maior cautela na manutenção da situação até que sobrevenham maiores elementos com a instrução probatória, sendo temerária qualquer atitude de alteração da situação atual das coisas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015106-70.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ VIRGOLINO FILHO
e
VALDELINA PROFETA
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Medida Cautelar Incidental de Reintegração de Posse
n.o 1002790-96.2021.8.11.0041

movida em face de
JOILSO APARECIDO DOS SANTOS
e
ROSANE APARECIDA DOS SANTOS
, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelos Agravantes, sob o fundamento de que não comprovaram os requisitos para concessão da medida.

Em suas razões recursais, os Agravantes asseveram que firmaram com os Agravados o Contrato Particular de Permuta de Bens Imóveis e que, como forma de pagamento, permutaram a transferência do imóvel localizado na Rua 03, Quadra 01, Lote 07, Bairro Três Barras, em Cuiabá.

Em contrapartida, aduzem que os Agravados se comprometeram a entregar o sítio localizado na P.A. Forquilha do Rio Manso, na cidade de Rosário Oeste.

Informam que os Agravados descumpriram a avença, o que motivou no ajuizamento da Ação de Rescisão de Contrato com pedido liminar de reintegração de posse a fim de desfazer o negócio e retornar ao
status quo
, com a retomada da posse do imóvel permutado. Afirmam que a liminar possessória foi indeferida pelo Juiz.

Alegam que, mesmo com a judicialização da causa, os Agravados celebraram com terceiros Termo de Doação do sítio, o qual havia sido permutado aos Agravantes. Diante disso, afirmam que ficaram sem a posse dos dois imóveis, o sítio e a casa.

Defendem que a decisão objurgada deve ser anulada, em razão da ausência de fundamentação e ofensa ao disposto no art. 489, § 1.°, IV, do CPC.

Com esses argumentos, requereram o efeito ativo ao recurso.

Preliminarmente requererem a anulação da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, pugnaram pelo provimento do recurso para que sejam reintegrados na posse do imóvel permutado aos Agravados, localizado à Rua 03, quadra 01, lote 07, Bairro Três Barras, Cuiabá/MT, até o final da Ação de Rescisão de Contrato n.° 1048509-72.2019.8.11.0041.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 99223491).

Os Agravados apresentaram as Contrarrazões (ID. 100434991).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Agravantes sustentam que a decisão objurgada não foi bem fundamentada e, por essa razão, pleiteiam a sua nulidade.

Com efeito, não soam verossímeis as alegações dos Agravantes porque, ainda que de forma concisa, o Juiz singular consignou o motivo pelo qual entendeu por indeferir o pedido de tutela de urgência para reintegrar os Agravantes na posse do imóvel objeto do litígio.

Diante dessas considerações,
rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Os Agravados afirmam ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

É cediço que o Recurso de Agravo de Instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria discutida na decisão objurgada. Por este motivo, os temas não abordados na decisão recorrida não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, em que pese as alegações dos Agravantes, não cabe a análise dessa preliminar nesta via, para não subtrair a matéria do Juiz natural.

Com essas considerações,
não conheço da preliminar suscitada
.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravantes
José Vergolino Filho e Valdelina Profeta
ajuizaram Ação de Rescisão de Contrato com Pedido Liminar c/c Perdas e Danos n.° 1048509-72.2019.8.11.0041 em desfavor dos Agravados
Joilso Aparecido dos Santos e Rosane Aparecida dos Santos
a fim de rescindir o contrato de permuta e serem reintegrados na posse do imóvel entregue na permuta e que está localizado à Rua 03, quadra 01, lote 07, Bairro Três Barras, cidade de Cuiabá.

Com o indeferimento da liminar possessória, os Agravantes manejaram
Medida Cautelar Incidental de Reintegração de Posse
em desfavor dos Agravados com o objetivo de ser reintegrados na posse do imóvel até o fim do trâmite da ação n.° 1048509-72.2019.8.11.0041.

Segundo os Agravantes, a ocorrência de fatos novos seria a justificativa para a reiteração do pedido incidental de reintegração na posse do imóvel localizado à Rua 03, quadra 01, lote 07, Bairro Três Barras. Pois, de acordo com a narrativa inicial, mesmo com a judicialização do Contrato de Permuta (Ação de Rescisão de Contrato n.° 1048509-72.2019.8.11.0041), os Agravados teriam celebrado com terceiros Termo de Doação do mesmo imóvel rural permutado aos Agravantes. Com essa situação, afirmaram que ficaram sem a posse do imóvel permutado com os Agravados e, também, sem a posse do sítio.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar, o que ensejou a interposição do vertente recurso.

Feita a breve contextualização necessária dos fatos, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

De proêmio, cumpre registrar que a ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.

A medida liminar possessória será deferida, ainda, se os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estiverem devidamente comprovados pelo postulante.

Da leitura do caderno processual, observa-se que a permuta dos imóveis celebrada entre as partes é incontroversa, como se vê do contrato acostado no ID. 98904976.

Com efeito, ao menos em princípio, o Agravante não comprovou de forma clara o esbulho possessório praticado pelos Agravados, haja vista que, até prova em contrário, os Agravados estão exercendo a posse no imóvel por força do contrato de permuta.

Em outras palavras, não vislumbro o esbulho possessório suscitado pelos Agravantes em relação ao imóvel localizado à Rua 03, quadra 01, lote 07, Bairro Três Barras, nesta cidade de Cuiabá, mormente porque a posse é fundada em Contrato de Permuta de Imóveis, celebrado livremente pelos Agravantes com os Agravados, de modo que, por ora, não entrevejo razões concretas para alterar a decisão objurgada.

Quanto à afirmação dos Agravantes de que os Agravados, após a permuta, teriam firmado Termo de Doação a terceiros do mesmo imóvel rural permutado com os Agravantes, ao meu sentir, ainda não está suficientemente comprovada, inclusive esta alegação é refutada pelos Agravados nas Contrarrazões.

Nas Contrarrazões, os Agravados alegam que o Termo de Doação é documento falso e que não seria verdade a afirmação de que doaram a terceiros o mesmo sítio que foi permutado aos Agravantes.

Fato é que os argumentos tecidos nas razões deste recurso ainda estão pouco esclarecidos e necessitam ser melhor investigados, o que só será possível durante a instrução processual.

Nesse compasso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, não há clareza quanto o descumprimento do contrato de permuta. Também não há certeza quanto ao termo de doação firmado entre os Agravados e terceiros.

Essas circunstâncias, por si só, não conferem verossimilhança às alegações dos Agravantes, de modo que maior cautela há de ser tomada na manutenção da situação, em consonância com as decisões proferidas em processos semelhantes, tornando temerária qualquer atitude de alteração da situação atual das coisas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – RECURSO NÃO PROVIDO. O deferimento da liminar de reintegração de posse e do esbulho ou turbação ocorrida. Uma vez que os documentos juntados pela agravante não comprovam a posse anterior do referido imóvel, tampouco o esbulho, não há que se falar em concessão da medida liminar de reintegração de posse.
(TJ-MG – AI: 10000212441497001, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 23/02/2022, 16.a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COM PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PERMUTA POR UNIDADE A SEREM EDIFICADAS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC). Uma vez que a análise da relação contratual sub judice prescinde a análise da tutela requerida, a reintegração de posse, em sede de antecipação de tutela, torna-se impossível, devendo ser rescindido o contrato antes de autorizada a medida reintegratória.
(TJ-MG – AI: 10000211913025001, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, 20.a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2022).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

Com o intuito de advertir terceiros acerca da existência da demanda,
DETERMINO, de ofício, a averbação premonitória
da Ação de Rescisão de Contrato nas matrículas dos imóveis objetos dessa lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022